Tribunal: TJSP
Processo: 1006214-81.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão relativa à correção monetária do contrato, que constitui base de cálculo para a taxa de fruição. Vício sanado, para esclarecer que a taxa de fruição de 0,5% é calculada sobre o valor atualizado do contrato. Inexistência de outros vícios no Acórdão. Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.